Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-72.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
SORTEIO DE BRINDES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por Tiago Martins Agostinho em face
de acórdão que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença
de procedência da representação e a multa aplicada, no valor de R$
5.000,00, por propaganda eleitoral antecipada com utilização de meio
proscrito.

1.2. O embargante alega contradição no acórdão quanto à configuração de
propaganda eleitoral antecipada, uma vez que a postagem ocorreu em rede
social própria e não houve distribuição de brindes.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, por ausência de contradição.

Num. 44097547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
que condenou o embargante ao pagamento de multa por propaganda eleitoral
antecipada mediante sorteio de brindes, sem caracterização de pedido
explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo eleitoral pelo art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.

3.2. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que fundamentou a
condenação com base na utilização de meio proscrito, ainda que ausente
pedido explícito de voto.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera
propaganda eleitoral antecipada qualquer manifestação de cunho eleitoral
que utilize formas proibidas pela legislação, conforme art. 3º-A da Resolução
nº 23.610/2019 e alterações posteriores.

3.4. No caso, a promessa de sorteio de brindes configura uso de meio
vedado, conforme art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, caracterizando a
propaganda eleitoral irregular pela afronta à paridade de armas.

3.5. "A falta de efetiva distribuição dos brindes não descaracteriza a
irregularidade, pois a mera promessa, mesmo em rede social própria, vio

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600011-72.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600011-
72.2024.6.16.0005, por conduta vedada, com pedido liminar que com fundamento nos artigos 36,
caput, e 39, caput e §3o, 57-A e 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/97, julgou procedente a representação
para determinar aos representados que se abstenham de realizar atos de entrega, sorteio ou
promessa de brindes a possíveis eleitores em atos de campanha ou pré-campanha. Tratando-se de
evento isolado, inexistindo informação de renda dos representados, tampouco indícios de que
acumulem fortuna, fixou a multa no mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada um dos representados.
(Representação Eleitoral formulada pelo Partido Progressista - Paranaguá em face de Adriano
Ramos e Tiago Martins Agostinho, com fundamento nos artigos 6º e seguintes da Lei Federal nº
9.504/9, alegando em suma, os representados anunciaram a transmissão de entrevista com o "[...]
pré-candidato a prefeito [...]" Adriano Ramos, realizada no dia 7/3/2024, às 17h30min, e transmitida
via "Facebook". A postagem é datada de 6 de março de 2024 e prometia sorteio de brindes, como
tênis, lanches e almoços. Na data de 06.03.2024, às 18h50, foi divulgado pelo Comunicador na
empresa Radio Litoral Sul , Tiago Martins (segundo Representado), programa de rádio com intuito
de entrevistar por meio de live na rede social Facebook, o pré-candidato Adriano Ramos (primeiro
Representado), o qual será realizado na data de 07.03.2024, às 17h30 (HOJE). Ocorre que, junto a
"propaganda da live"2, foi prometido aos ouvintes/eleitora is, entrega de benefícios durante a
programação, como por exemplo: "almoço para casal, três tênis , combo de lanche). RE3 RE23.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO MARTINS AGOSTINHO (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL
(EMBARGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JOAO MARCOS HODECKER DE ALMEIDA (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097547
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.719

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600011-
72.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: TIAGO MARTINS AGOSTINHO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADO: PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
SORTEIO DE BRINDES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por Tiago Martins Agostinho em face
de acórdão que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença
de procedência da representação e a multa aplicada, no valor de R$
5.000,00, por propaganda eleitoral antecipada com utilização de meio
proscrito.

1.2. O embargante alega contradição no acórdão quanto à configuração de
propaganda eleitoral antecipada, uma vez que a postagem ocorreu em rede
social própria e não houve distribuição de brindes.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, por ausência de contradição.

Num. 44097547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
que condenou o embargante ao pagamento de multa por propaganda eleitoral
antecipada mediante sorteio de brindes, sem caracterização de pedido
explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo eleitoral pelo art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.

3.2. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que fundamentou a
condenação com base na utilização de meio proscrito, ainda que ausente
pedido explícito de voto.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera
propaganda eleitoral antecipada qualquer manifestação de cunho eleitoral
que utilize formas proibidas pela legislação, conforme art. 3º-A da Resolução
nº 23.610/2019 e alterações posteriores.

3.4. No caso, a promessa de sorteio de brindes configura uso de meio
vedado, conforme art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, caracterizando a
propaganda eleitoral irregular pela afronta à paridade de armas.

3.5. "A falta de efetiva distribuição dos brindes não descaracteriza a
irregularidade, pois a mera promessa, mesmo em rede social própria, viola a
igualdade entre os candidatos" (ACÓRDÃO Nº 63.827).

3.6. O entendimento do TSE é claro no sentido de que a pretensão de
rediscutir o mérito pela via dos embargos declaratórios configura mero
inconformismo (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060078581, Relator: Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios previstos no art.
1.022 do CPC. A promessa de sorteio de brindes, ainda que não
concretizada, configura propaganda eleitoral irregular pela utilização de meio
proscrito e afronta à paridade de armas."

Dispositivos relevantes citados
Num. 44097547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II.

- Código Eleitoral, art. 275.

- Lei nº 9.504/1997, arts. 36-A e 39, § 6º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 060078581,
Relator: Min. Kassio Nunes Marques, DJE - 09/09/2024.

- AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO Nº 060072702, Relator:
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE - 27/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIAGO MARTINS
AGOSTINHO em face do Acórdão nº 63.827 (ID 43960073), por meio do qual esta Corte
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de
procedência da representação e a multa aplicada, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, e deu parcial provimento ao recurso eleitoral de
Adriano Ramos, apenas para afastar a multa aplicada.

O embargante aponta (ID 43966125) suposta contradição no Acórdão,
relativamente à sua condenação ao pagamento de multa em razão da utilização de meio
proscrito, uma vez que o pedido feito pelo embargado reside em publicação de postagem.
Afirma que sua conduta (realização de postagem, em rede social própria, de conteúdo
que contenha a promessa de distribuição de brindes, que sequer foi realizada) não
configura proveito de meio proscrito que viole a paridade de armas, pois sequer era pré-
candidato, não havendo que se falar em propaganda eleitoral. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as falhas
apontadas.

Num. 44097547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

O embargado apresentou impugnação (ID 44002747), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios, por considerar que houve flagrante
extrapolação aos limites estabelecidos para a campanha eleitoral na tentativa de lançar
mão de condutas vedadas pela legislação. Afirma que não se verificam falhas a serem
sanadas, mas apenas tentativa de revisão do julgado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos (ID 44016298), pois não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez
que os argumentos trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não
demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No que se refere à suposta contradição alegada, verifica-se do Acórdão
embargado que houve apreciação acerca da irregularidade caracterizada na realização
de propaganda eleitoral antecipada por utilização de meio proscrito, o que é vedado pela
legislação.

O Acórdão ficou assim fundamentado, no que interessa:
Num. 44097547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

“II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelos recorrentes na rede social Facebook configura a prática de
propaganda eleitoral antecipada ou irregular.

A publicação foi a seguinte:

(...)

Confira-se o texto:

"Nesta quinta-feira, (7), às 17:30 Tiago Martins entrevista em Live Adriano
Ramos, pré-candidato a prefeito.

Durante a live iremos fazer sorteios de vários brindes. Vou dar um spoiler.

Tem almoço para casal, restaurante Manmis, três tênis e 4 camisetas, do
Rafael Rosário, vale compra na loja bom sucesso, um combo de lanche
família do Fortz Brug e uma lavagem completa para o caso no Lava Car
Central".

(...)

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite
todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido
explícito de voto.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera, ainda, propaganda
antecipada e, portanto, irregular, quando a manifestação contiver cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas ou que afronte a paridade
de armas. Veja-se:

(...)

Esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi positivado nas
resoluções editadas por aquela Corte. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE,
com as alterações posteriores, elucida melhor os limites da propaganda
eleitoral antecipada, prescrevendo o seguinte:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

De acordo, portanto, com o regime legal da propaganda antecipada e o
Num. 44097547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o ilícito de propaganda
antecipada pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos
ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral
mediante uso de por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha ou afronta à paridade de armas.

II.i) Do recurso de TIAGO MARTINS AGOSTINHO:

Nas suas razões recursais, o recorrente TIAGO MARTINS AGOSTINHO
alega que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 é silente a respeito da sanção
aplicável para referida prática irregular, e dessa forma não há justificativa
para a condenação dos Recorrentes em multa por propaganda eleitoral
antecipada. Defende que a divulgação de live, sem pedido explícito de votos,
não é considerada propaganda eleitoral antecipada e que a promessa de
entrega de brindes não se concretizou.

As alegações não merecem prosperar.

Com efeito, o citado art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 proíbe, na campanha
eleitoral, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a
sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas
básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor.

O TRE/CE já decidiu que o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 complementa os
preceitos estabelecidos nos artigos 36 e 36-A, do mesmo diploma legal, ao
proibir expressamente a confecção e/ou distribuição de bens ou materiais que
ofereçam qualquer vantagem ao eleitor durante a campanha eleitoral e que a
distribuição de brindes que conferem clara vantagem aos eleitores configura
propaganda irregular pela utilização de meio proscrito em flagrante violação à
paridade de armas entre os possíveis concorrentes. Confira-se:

(...)

Frisa-se, por oportuno, que não há cerceamento à liberdade de expressão do
recorrente, pois, como se constata, ainda que o conteúdo esteja dentro do
permitido pelo artigo 36-A da LE, o ato viola dispositivo que tutela a igualdade
do pleito, de forma que a conduta do recorrente se enquadra na vedação
contida no art. 39, §6º, da Lei 9.504/97, ainda que não tenha havido a
distribuição dos brindes em virtude da concessão do pedido liminar pelo juízo
de origem.

Desse modo, a manutenção da sentença, pela procedência do pedido com a
consequente aplicação de multa ao recorrente TIAGO MARTINS
AGOSTINHO, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme preceitua o
artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, é medida de rigor.”

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
Num. 44097547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

que levaram ao provimento do recurso foram devidamente enfrentadas e fundamentadas,
na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao
convencimento da irregularidade constatada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não
é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO
INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO PELA VIA
RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS VOTOS.
DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE NOVA ELEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.

2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a
pretensão de novo julgamento da causa não autorizam a oposição de
declaratórios.

3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de
investigação alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que
nove meses para o fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização,
diplomando-se integrantes de outro partido ou federação, privilegiando-se,
dessa forma, a norma do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações
que a observaram. 4. Embargos de declaração desprovidos e indeferimento
do requerimento de realização de nova eleição.
Num. 44097547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo os vícios alegados, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por TIAGO MARTINS AGOSTINHO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600011-72.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: TIAGO MARTINS
AGOSTINHO - Advogado do(a) EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
EMBARGADO: PROGRESSISTAS PARANAGUA PR MUNICIPAL - Advogados do(a)
EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44097547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034680700000043049205
Número do documento: 24100214034680700000043049205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:34:23